Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL (ENUNCIADO 88 DO FONAJE). ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E DAS CAUTELAS EXIGIDAS. ARTS. 28 E 34 DO CTB. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo réu/recorrente (ID35056498, ID35056501 e ID35056502), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Os autores/recorridos impugnam, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao réu/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o réu/recorrente não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

3. Nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pelos autores não conhecido.

4. Narrou o 2o autor que conduzia o veículo Fiat/Argo, de propriedade da 1a autora, pela via que passa em frente ao supermercado Dona de Casa, sentido à QI 7, em Taguatinga, quando o réu empreendeu marcha à ré no caminhão para adentrar à distribuidora de laranjas, causando o abalroamento na lateral de seu veículo. Requereu a reparação dos danos materiais no valor de R$3.400,00.

5. Trata-se de recurso (ID34125302) interposto pelo réu contra a sentença que reconheceu a culpa concorrente e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar R$ 1.700,00 aos autores, referente à metade do valor da franquia securitária.

6. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva do 2o autor/recorrido por não ter aguardado a finalização da manobra de marcha à ré que já estava em curso, tendo acelerado seu veículo e invadido a calçada para ultrapassar o caminhão que se encontrava na posição horizontal ocupando as duas faixas da via. Sustenta que os autores/recorridos não apresentaram provas que pudessem comprovar suas alegações. Aduz ter adotado todos os procedimentos de segurança, pois a manobra empreendida pelo condutor do caminhão foi precedida de sinalização com seta e acompanhada de um funcionário da empresa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a colisão se deu na parte lateral esquerda do veículo de propriedade da 1a autora/recorrida e na parte traseira do caminhão do réu/recorrente. Tal fato denota que o caminhão de propriedade do demandado se encontrava em posição perpendicular ao sentido da via, a fim de realizar manobra de marcha à ré para subir a rampa e ingressar na garagem do estabelecimento comercial (Pontes Distribuidora de Laranjas), ao tempo em que o 2o demandante, que se encontrava no sentido da via, subiu a aludida rampa para realizar a ultrapassagem, o que culminou na colisão entre os veículos.

8. É dever do motorista que pretende empreender a manobra de marcha à ré, perigosa por sua natureza, adotar atenção e cuidados redobrados, pelo fato de ter sua visibilidade diminuída, certificando-se de que pode executá-la sem perigo, ao avaliar sua posição, direção e velocidade, conforme art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

9. O art. 28 do CTB estabelece que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”. Assim, age com culpa quem realiza manobra sem se atentar à movimentação de outro veículo, vindo a atingi-lo.

10. Desse modo, no contexto fático, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso, porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção.

11. Por conseguinte, resta evidenciada a culpa concorrente de ambos os condutores dos veículos. Não havendo elementos indicativos da preponderância da culpa de uma parte sobre a culpa da outra, deve o réu/recorrente arcar com a metade do prejuízo experimentado pelos autores/recorridos.

12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

13. Recurso dos autores não conhecido.

14. Recurso do réu conhecido e improvido.

15. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao réu, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o do CPC). Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.